Tribunal: TJDFT
Processo: 0754247-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754247-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO ARAUJO MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MARIA DO ROSARIO ARAUJO MORAIS interpõe Agravo Interno, com vistas à reforma do Acórdão proferido por esta Egrégia Oitava Turma que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado na origem. Em suas razões recursais (ID 73248799) a agravante sustenta, em síntese: a) a impenhorabilidade absoluta de proventos de aposentadoria; b) a impossibilidade de flexibilização da impenhorabilidade para dívidas não alimentares; c) a indevida inversão do ônus da prova; e d) a necessidade de liberação dos valores. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, consoante artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Na hipótese vertente, o Agravo Interno foi interposto contra a decisão colegiada que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo agravado. Apesar de a agravante sustentar que decisão guerreada foi proferida monocraticamente pelo Relator, em verdade, trata-se de Acórdão, isto é, julgamento colegiado proferido por esta Oitava Turma, nos termos do art. 204, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, consta no ID 72225799: “Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EUSTAQUIO DE CASTRO - Relator, DIAULAS COSTA RIBEIRO - 1o Vogal e ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão: Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” Ou seja, não há que se falar em “decisão monocrática do Relator” no caso concreto. Patente a inadequação do recurso aviado pela agravante. Assim, diante do inafastável erro grosseiro, inviabilizada está a aplicação do Princípio da Fungibilidade. Friso que a ora agravante foi intimada para apresentar suas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, tendo permanecido inerte (ID 68647432). Assim, não é viável buscar discutir o mérito do Acórdão por via completamente inadequada, apenas porque a decisão foi contrária aos seus interesses, quando deixou de se manifestar no momento processual oportuno. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator